Tribunal: TCU
Processo: 009.122/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a atuação do Tribunal de Contas da União diante de notícias relativas a possíveis irregularidades no Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR) encaminha a este Tribunal o Requerimento 15/2025-CAPADR/CD, no qual solicita informações sobre a atuação do Tribunal diante de notícias relativas a possíveis irregularidades no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder tratamento prioritário do processo, de modo a garantir o atendimento integral, tempestivo e formalmente adequado à demanda apresentada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, originada do Requerimento 15/2025, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, conforme o art. 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar prorrogado em 30 (trinta) dias o prazo para o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, inciso I, combinado com o parágrafo 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar aviso à Presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR), em resposta ao Requerimento 15/2025-CAPADR/CD, de autoria do deputado federal Evair Vieira de Melo, fazendo menção ao Ofício 100/2025-CAPADR/CD, informando a resposta contida na seção II.B da instrução de peça 10; e 9.4. sobrestar a apreciação do presente processo até o julgamento do TC Processo 038.970/2023-6 (relator Jorge Oliveira), que tem por objetivo apurar possíveis impropriedades na execução da política de reforma agrária sob responsabilidade do Incra e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com fundamento no art. 47 da Resolução - TCU 259/2014 c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008.